Tribunal: TJDFT
Processo: 0024531-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDIN[ARIO PROCESSO: 0024531-59.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: ACRED ASSESSORIA DE CREDITO E SERVICOS LTDA, P &amp; S - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA, BV FINANCEIRA S/A CFI, CP PROMOTORA DE VENDAS S.A. DESPACHO ASSESSORIA DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA - ACRED e P &amp; S - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam ser necessária a reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018